Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-61.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Órgão: 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso: 1000467-61.2022.8.11.9005
Agravante: ROSANA ALVES DE OLIVEIRA
Agravada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA ALVES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES- MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1003200-31.2022.8.11.0006, indeferiu a liminar pleiteada para que o Estado de Mato Grosso não determine arbitrariamente o gozo de férias a docente que está em usufruto de licença qualificação, bem como autorize o deposito do valor pago a título de 1/3 (um terço) férias, já que esses valores devem ser recebidos em razão do gozo das férias (id no 129532690).
A agravante alega que a determinação do agravado viola o direito adquirido da docente, uma vez que a legislação específica da Carreira Docente da UNEMAT é clara ao erigir a licença para qualificação a direito subjetivo, caracterizando o período de sua fruição como efetivo exercício e, por consequência, como período aquisitivo para férias.
Por fim, requer a concessão da tutela de urgência recursal para reformar a decisão do juízo de primeiro grau, concedendo a liminar vindicada, para que o Estado de Mato Grosso não determine arbitrariamente o gozo de férias a docente que está em usufruto de licença qualificação, bem como autorize o depósito do valor pago a título de 1/3(um terço) férias. No mérito, pugna seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos que instruem este agravo, tenho que não há como o pedido ser deferido, pois a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer na qual a agravante busca que não seja registrado o período de férias durante o período da licença de qualificação.
Pois bem.
Como se sabe a Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores.
Ademais, o Decreto no 656, de 28 de setembro de 2020, que regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, nos artigos 32 e 34 determina que:
Art. 32 Durante a cessão, requisição ou afastamento decorrente de licença ou dispensa para qualificação profissional, de licença para o desempenho de mandato classista, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício, o servidor deverá usufruir todas as férias, conforme o disposto neste Decreto.
Art. 34 Durante o afastamento integral para qualificação profissional, o período de férias do servidor seguirá o calendário escolar da instituição de ensino.
Parágrafo único. O servidor deverá comunicar o seu órgão ou entidade de origem o período para registro de usufruto de férias e percepção do adicional, sob pena de registro e pagamento de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar.
Logo, conforme estabelecido no decreto supramencionado, durante a licença para qualificação profissional, o servidor deverá usufruir todas as férias do período, e não sendo comunicado à entidade o período do calendário escolar, o registro ocorrerá de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar.
Portanto, nesta fase de cognição sumária, não vejo irregularidade na conduta da agravada ao registrar o período de férias da agravante durante o período da licença de qualificação, sendo patente a possibilidade de o ente público determinar o período do gozo de férias dos seus servidores, sempre guiado pela conveniência e oportunidade, atendendo-se o interesse público.
Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA EM USUFRUTO DE LICENÇA DE QUALIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DO GOZO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA. ARTIGO 32 DO DECRETO 656/2020. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Conforme disposição do artigo 32 do Decreto 656/2020, durante a cessão da licença de qualificação o servidor deverá usufruir todas as férias do período, e não sendo comunicado à entidade o período do calendário escolar, o registro ocorrerá de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar. (N.U 1001315-10.2021.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, mantendo a decisão objurgada.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator